Tribunal: TJES
Processo: 5000304-97.2022.8.08.9101
Classe: Petição Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000304-97.2022.8.08.9101
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000304-97.2022.8.08.9101
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVANTE:
LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO:
AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO
PRIMA FACIE
DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO ÂMBITO DESTA TURMA RECURSAL. PATENTE EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DO INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

(1).
Cuida-se de reclamação contra v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo. Nota-se, portanto, que há patente equívoco na distribuição do referido instrumento, na medida em que esta Turma Recursal não possui competência jurisdicional para processar e julgar a destacada reclamação. Em verdade, consoante se observa no Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução TJES nº 23/2016), a reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (art. 74, § 1º).

(2).
Decisão monocrática proferida no sentido de indeferir liminarmente a peça inicial.

(3).
Agravo interno com o propósito de postular a remessa dos autos ao Órgão julgador competente.

(4).
O recurso interno merece acolhimento. Cuida-se de mero erro de endereçamento, de modo que, a partir de tal reconhecimento, deve haver a adequada remessa dos autos ao Órgão julgador competente. É importante acentuar que, no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência jurisdicional em sede de 1º grau acarreta a extinção do feito, na linha imposta pelo art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95. No entanto, o tratamento é diferenciado na esfera recursal. Não há que se falar,
in casu
, em incompetência territorial, mas em competência recursal para a revisão dos julgamentos de 1º grau e para as ações que lhe são originárias. Aliás, é exatamente na última opção que figura a competência do Colegiado Recursal para processar e julgar a reclamação aqui em apreço.

(5)
.
Da conclusão.
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, com a finalidade tão somente de
determinar a materialização dos autos e a posterior remessa dos autos ao Colegiado Recursal e Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
, certificando-se a diligência, como de praxe.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.